Tribunal: TJMT
Processo: 1028127-11.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028127-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 097.766.786-37 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA POR PLANO DE SAÚDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão que indeferiu a realização de perícia, determinando o prosseguimento da ação com a apresentação de orçamento detalhado da cirurgia pela parte autora. A recorrente alega cerceamento de defesa, afirmando que a prova pericial é essencial para avaliar o caráter estético dos procedimentos solicitados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de perícia merece ser revista à luz da jurisprudência consolidada sobre a cobertura obrigatória de cirurgias reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Tema 1.069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora indicada pelo médico assistente para pacientes pós-bariátricos, quando verificada a natureza funcional e reparadora da intervenção.

4. No caso concreto, o caráter não estético da cirurgia foi previamente reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, com base em laudo médico que atestou a urgência do procedimento devido a complicações de saúde decorrentes do excesso de pele.

5. Aplicação da preclusão consumativa, uma vez que a questão sobre a necessidade de perícia já foi objeto de decisão judicial não impugnada no momento processual adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido, por preclusão consumativa.

Tese de julgamento:
"É desnecessária a realização de prova pericial para verificar a natureza da cirurgia reparadora pós-bariátrica, quando reconhecida judicialmente, em decisão transitada em julgado, a sua obrigatoriedade funcional e reparadora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.040; STJ, Tema 1.069.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1870834/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais nº 1040556-18.2023.8.11.0041 - 6ª Vara Cível de Cuiabá que indeferiu o pedido de realização de perícia, determinando o prosseguimento com a indicação do orçamento discriminado da cirurgia pela autora.

Alega que a decisão agravada promove cerceamento de defesa, visto que a prova pericial é imprescindível para a análise da natureza eminentemente estética dos procedimentos.

Aduz que após o julgamento do tema 1.069 do STJ, tornou-se necessária a realização de prova pericial.

Defende que os tribunais pátrios têm decidido pela necessidade perícia médica nos casos em que a parte pleiteia procedimento pós cirurgia bariátrica.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente.

No mérito espera pela reforma da decisão a fim de que seja deferida a produção de prova pericial.

Foi indeferida a liminar.

Contrarrazões pelo não conhecimento ou desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais nº 1040556-18.2023.8.11.0041 - 6ª Vara Cível de Cuiabá que indeferiu o pedido de realização de perícia, determinando o prosseguimento com a indicação do orçamento discriminado da cirurgia pela autora.

Não há alteração fática e/ou jurídica desde a prolação da decisão liminar, motivo pelo qual ratifico os fundamentos para não conhecer do recurso.

De início,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'' (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).”
(STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

No caso, no julgamento do RAI n. 1025710-22.2023.8.11.0000, restou decidido no acordão que não haviam dúvidas quanto ao caráter não estético da cirurgia plástica indicada a paciente pós-cirurgia bariátrica.

Trago trecho:

“Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixou a tese de que é de cobertura obrigatória a cirurgia reparadora ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-bariátrica; vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Para estudo ainda transcrevo trecho do precedente mencionado:

“Assim, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

(...)”

No caso, restou atestado pelo médio assistente que a agravante perdeu 50 kg, apresenta dermatites de repetição devido ao excesso de pele, com dificuldade de higienização e “Vem apresentando transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a uma enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome. Em vista do exame fisico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação de operar com MÁXIMA URGÊNCIA, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico”.”.

Ao final, determinou-se o custeio pela agravante das cirurgias reparadoras, materiais médicos e serviços hospitalares, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento da autora, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00, em caso de descumprimento; portanto,
a questão da necessidade ou não da realização da perícia já se encontra superada
, eis que do próprio relatório do médico assistente se depreende não se tratar de cirurgia eminentemente estética, inclusive com indicação de máxima urgência na realização.

O acordão transitou em julgado aos 11/06/2.024.”.

Ou seja, no caso já restou decidido pela ausência de dúvida justificada e razoável quanto ao caráter da cirurgia.

Ante todo exposto,
não conheço do recurso,
pela preclusão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024